Tribunal: STF
Processo: RE 1427313
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA DE POTÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMPRESA CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ICMS APENAS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. TEMA N. 176 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. "O acórdão recorrido contraria a tese firmada no julgamento do Tema 176 do STF, assim redigida: "A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor"" (TJSC, Apelação n. 0373230-80.2006.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 03-05-2022).”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    A parte recorrente alega que houve violação do art. 155, II, da Constituição Federal, bem como da autoridade do enunciado 176 da sistemática da repercussão geral. 



    Defende, por meio da análise do precedente vinculante sob o Tema 176/RG, que os valores referentes à demanda reservada contratada e efetivamente utilizada integram a base de cálculo do ICMS. 



    Assevera que o ICMS incide sobre os valores de demanda contratada efetivamente utilizada e medida, operações em que ocorrem o efetivo consumo.



    Nesse sentido, pede a reforma do acórdão recorrido, para restabelecer a sentença e manter na base de cálculo do ICMS demanda reservada contratada e efetivamente utilizada, nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do Tema 176/RG.



    Vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao reformar a sentença, concluiu que o ICMS incidiria somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 176, RE nº 593.824/SC, enfrentou a discussão colocada nestes autos, firmando a tese de que “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.



    No exame dos embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Assessoria e Planejamento Tributário Fiscal e Proteção aos Direitos do Consumidor e do Contribuinte (ABAPLAT) contra esse julgado, o Relator, Ministro Edson Fachin, assim se manifestou a respeito da tese fixada:



    “Na hipótese do julgamento dos presentes autos, buscou-se responder se os negócios jurídicos referentes à “demanda contratada ou de potência” constituem a relação jurídica de consumo de energia elétrica pelo consumidor e, consequentemente, se os valores referentes à demanda de potência elétrica integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. 



    Assim, da leitura atenta dos termos do voto vencedor, constata-se que restou decidido, à luz do art. 155, §2º, X, “i”, da Constituição Federal, art. 34, § 9º, do ADCT e da Lei Complementar 87/96, que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 



    Reitero, nesse sentido, que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS, a despeito de sua legítima cobrança tarifária pela prestação de serviço de energia elétrica. Ou seja, o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo de eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada.



    Desse modo, a edição da supracitada tese de repercussão geral da matéria não deixa dúvidas quanto ao seu alcance: Somente integram a base de cálculo do ICMS os valores referentes às operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor. Assim sendo, sobre a demanda contratada ou de potência não incide ICMS”(grifo nosso).



    Como se nota, dessa orientação não divergiu a Corte a quo. Na mesma direção: RE nº 1.393.740/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários sucumbenciais (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente